Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710358-32.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRAULIO FILGUEIRA ALVES LOPES, DEUSIMAR MANOEL PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa de DEUSIMAR MANOEL PEREIRA apresenta pedido de sustentação oral. O pedido deve ser apresentado quando o recurso for incluído em pauta de julgamento, observando o regramento contido no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52 de 8 de maio de 2020. Intime-se para ciência. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2022 13:57:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator